Tribunal: TRF3
Processo: 5008938-80.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
498/549)

5008938-80.2022.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008938-80.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: GERDIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS FIGUEREDO - SP361300-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. REVISÃO DO BENEFÍCIO. REGRA DE PONTOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para o reconhecimento de tempo de serviço especial, por exposição a agentes biológicos, e a consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença denegatória fundamentou-se na inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória para afastar a intermitência e especificar os agentes nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a via do mandado de segurança é adequada para o reconhecimento de tempo especial instruído com Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); (ii) se a exposição a agentes biológicos no ambiente hospitalar configura atividade especial independentemente da especificação do microrganismo; e (iii) se o segurado preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria especial ou a revisão para aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de pontos (art. 29-C da Lei no 8.213/1991).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é via adequada para o reconhecimento de tempo de serviço especial quando o impetrante apresenta prova pré-constituída idônea, consubstanciada em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pelo empregador, que ateste a habitualidade e permanência da exposição aos agentes nocivos, dispensando-se a dilação probatória.

4. A caracterização da especialidade por exposição a agentes biológicos sujeita-se a avaliação qualitativa. É dispensável a especificação pormenorizada do microrganismo em ambientes de saúde e de recolhimento de resíduos hospitalares, dada a dinâmica inerente a esses locais.

5. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que atestado como eficaz, não descaracteriza a natureza especial da atividade exercida sob o risco biológico.

6. O reconhecimento da especialidade fica limitado à data de emissão do PPP constante dos autos, por não se admitir a presunção de continuidade das condições ambientais nocivas em período subsequente sem a correspondente prova técnica atualizada.

7. Somado o tempo especial reconhecido, convertido em comum, aos demais períodos incontroversos, o segurado não atinge os 25 anos exigidos para a concessão de aposentadoria especial. Contudo, alcança tempo de contribuição e pontuação suficientes (art. 29-C da Lei no 8.213/1991) para a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com o consequente afastamento do fator previdenciário, gerando efeitos financeiros a partir da data da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida para conceder em parte a segurança, determinando a averbação do tempo especial e a revisão do benefício para a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de pontos. Sem condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança é via adequada para o reconhecimento de tempo especial quando instruído com Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que comprove a exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, dispensando dilação probatória. 2. A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar configura atividade especial mediante avaliação qualitativa, sendo irrelevantes a falta de especificação do microrganismo e a eficácia declarada do Equipamento de Proteção Individual (EPI)."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 29-C; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 4o e art. 25; Código de Processo Civil, art. 178. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271; STF, Súmula 512; STF, Súmula Vinculante 17; Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula 105; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008938-80.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: GERDIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS FIGUEREDO - SP361300-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por GERDIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA contra sentença que denegou a segurança em sede de mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo Gerente Executivo do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

A sentença (ID 274085083) denegou a segurança sob o fundamento de que a via do mandado de segurança seria inadequada por ausência de prova pré-constituída. O juízo de origem concluiu que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado não detalhava os agentes biológicos específicos ou as técnicas utilizadas, exigindo-se dilação probatória para afastar o argumento administrativo de que a exposição ocorria de forma intermitente.

Em suas razões recursais (ID 274085085), a parte apelante sustenta a suficiência da prova pré-constituída. Alega que o PPP aponta de forma expressa que a sua exposição aos agentes biológicos no ambiente hospitalar era habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, preenchendo os requisitos qualitativos previstos na legislação, sendo prescindível a especificação do microrganismo. Requer a reforma da sentença para a concessão da segurança e revisão do benefício.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal (ID 274200201) opinou pela ausência de interesse público primário que justificasse a sua intervenção de mérito no feito.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta, por ser o recurso próprio, tempestivo e estar dispensado de preparo em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Da Adequação da Via Eleita e da Prova Pré-Constituída

A controvérsia cinge-se, primeiramente, à adequação da via do mandado de segurança para a comprovação do exercício de atividade especial. A sentença denegou a segurança sob o fundamento de que seria necessária a dilação probatória para afastar a alegação administrativa de intermitência na exposição aos agentes biológicos e para especificar os referidos agentes.

Ocorre que o mandado de segurança é via adequada quando o impetrante colaciona aos autos prova documental pré-constituída suficiente para a demonstração do direito líquido e certo, dispensando-se a produção de provas adicionais. No caso concreto, o apelante acostou o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pelo empregador (ID. 274085062 - págs. 01/04), documento idôneo e exigido pela legislação previdenciária para a comprovação da especialidade do labor. O preenchimento das exigências normativas constantes no documento afasta a necessidade de perícia judicial ou oitiva de testemunhas, tornando a via mandamental perfeitamente adequada para a pretensão revisional.

Do Tempo Especial - Agentes Biológicos

A legislação previdenciária estabelece que a caracterização da atividade como especial pela exposição a agentes biológicos exige avaliação qualitativa. Diferentemente dos agentes físicos ou químicos, em que muitas vezes se demanda a superação de limites de tolerância (avaliação quantitativa), para os agentes biológicos basta a constatação de que o trabalhador labora em contato com esses elementos de forma inerente e indissociável de sua atividade profissional.

No caso dos autos, a parte apelante postula o reconhecimento da especialidade nos períodos de 01/08/1991 a 10/08/1992 e 01/02/1994 a 16/03/2017, laborados na Fundação Faculdade de Medicina. O PPP fornecido pela empregadora (ID. 274085062 - págs. 01/04) descreve que o segurado exerceu funções atreladas à limpeza do ambiente hospitalar, com exposição a agentes biológicos. Mais relevante ainda é que o documento atesta de modo expresso e categórico que referida exposição se dava de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

Ressalte-se, contudo, que o reconhecimento do tempo especial deve ser limitado a 16/09/2015, data de emissão do formulário PPP acostado aos autos, não sendo possível estender a presunção de especialidade para período posterior (até 16/03/2017) sem a correspondente prova técnica atualizada.

A exigência de especificação pormenorizada de qual vírus ou bactéria o trabalhador esteve exposto é descabida em ambientes de saúde e de recolhimento de resíduos hospitalares, dada a pluralidade e a dinâmica dos microrganismos presentes. A jurisprudência consolidada afasta essa exigência restritiva, bastando a comprovação do ambiente de risco e do contato com os agentes infectocontagiosos.

Além disso, ressalta-se que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que declarado eficaz no formulário, não descaracteriza o tempo de serviço especial para agentes biológicos, uma vez que a proteção não elimina de forma absoluta o risco de contágio.

Portanto, comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos por meio de prova pré-constituída válida, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer como tempo de serviço especial os períodos de 01/08/1991 a 10/08/1992 e 01/02/1994 a 16/09/2015.

Do Direito à Revisão do Benefício e Efeitos Financeiros

Reconhecida a especialidade dos períodos citados, impõe-se a verificação do direito à transformação do benefício.

Somando-se os períodos especiais ora reconhecidos (01/08/1991 a 10/08/1992 e 01/02/1994 a 16/09/2015), o impetrante atinge o total de 22 anos, 7 meses e 26 dias de atividade exercida em condições especiais. Por conseguinte, não preenche o requisito legal de 25 anos exigido para a concessão da Aposentadoria Especial, sendo indevida a transformação para esta modalidade.

Contudo, procedendo-se à conversão desse tempo especial em comum (mediante a aplicação do multiplicador 1,4, cabível para segurados do sexo masculino) e somando-o aos demais períodos incontroversos já averbados pelo INSS, a parte autora alcança o expressivo montante de 44 anos e 23 dias de tempo de contribuição na Data de Início do Benefício (19/08/2017).

Considerando a idade do segurado na respectiva DIB, a soma de sua idade com o tempo de contribuição totaliza 98,6 pontos. Tal pontuação supera o limite exigido à época (95 pontos para homens), nos termos do artigo 29-C da Lei no 8.213/91. Dessa forma, o apelante faz jus à imediata revisão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com o afastamento da incidência do fator previdenciário e o recálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) pela regra de pontos, por lhe ser mais vantajosa.

Tratando-se de mandado de segurança, os efeitos financeiros da concessão da ordem retroagem estritamente à data da impetração, nos moldes da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009. O pagamento das diferenças apuradas no período anterior ao ajuizamento da ação deverá ser pleiteado na via administrativa ou em ação de cobrança própria.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Por fim, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal. Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação de GERDIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA para reformar a sentença, concedendo parcialmente a segurança pleiteada para determinar ao INSS que reconheça como especiais os períodos de 01/08/1991 a 10/08/1992 e 01/02/1994 a 16/09/2015 e proceda à imediata revisão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/182.862.027-8), convertendo-o em Aposentadoria por Tempo de Contribuição pela regra de pontos (art. 29-C da Lei no 8.213/91), com o pagamento das diferenças devidas a partir da data da impetração.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. REVISÃO DO BENEFÍCIO. REGRA DE PONTOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para o reconhecimento de tempo de serviço especial, por exposição a agentes biológicos, e a consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença denegatória fundamentou-se na inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória para afastar a intermitência e especificar os agentes nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a via do mandado de segurança é adequada para o reconhecimento de tempo especial instruído com Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); (ii) se a exposição a agentes biológicos no ambiente hospitalar configura atividade especial independentemente da especificação do microrganismo; e (iii) se o segurado preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria especial ou a revisão para aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de pontos (art. 29-C da Lei no 8.213/1991).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é via adequada para o reconhecimento de tempo de serviço especial quando o impetrante apresenta prova pré-constituída idônea, consubstanciada em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pelo empregador, que ateste a habitualidade e permanência da exposição aos agentes nocivos, dispensando-se a dilação probatória.

4. A caracterização da especialidade por exposição a agentes biológicos sujeita-se a avaliação qualitativa. É dispensável a especificação pormenorizada do microrganismo em ambientes de saúde e de recolhimento de resíduos hospitalares, dada a dinâmica inerente a esses locais.

5. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que atestado como eficaz, não descaracteriza a natureza especial da atividade exercida sob o risco biológico.

6. O reconhecimento da especialidade fica limitado à data de emissão do PPP constante dos autos, por não se admitir a presunção de continuidade das condições ambientais nocivas em período subsequente sem a correspondente prova técnica atualizada.

7. Somado o tempo especial reconhecido, convertido em comum, aos demais períodos incontroversos, o segurado não atinge os 25 anos exigidos para a concessão de aposentadoria especial. Contudo, alcança tempo de contribuição e pontuação suficientes (art. 29-C da Lei no 8.213/1991) para a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com o consequente afastamento do fator previdenciário, gerando efeitos financeiros a partir da data da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida para conceder em parte a segurança, determinando a averbação do tempo especial e a revisão do benefício para a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de pontos. Sem condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança é via adequada para o reconhecimento de tempo especial quando instruído com Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que comprove a exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, dispensando dilação probatória. 2. A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar configura atividade especial mediante avaliação qualitativa, sendo irrelevantes a falta de especificação do microrganismo e a eficácia declarada do Equipamento de Proteção Individual (EPI)."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 29-C; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 4o e art. 25; Código de Processo Civil, art. 178. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271; STF, Súmula 512; STF, Súmula Vinculante 17; Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula 105; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do impetrante para reformar a sentença, concedendo parcialmente a segurança pleiteada para determinar ao INSS que reconheça como especiais os períodos de 01/08/1991 a 10/08/1992 e 01/02/1994 a 16/09/2015 e proceda à imediata revisão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/182.862.027-8), convertendo-o em Aposentadoria por Tempo de Contribuição pela regra de pontos (art. 29-C da Lei no 8.213/91), com o pagamento das diferenças devidas a partir da data da impetração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão